Tribunal: TJMT
Processo: 1004015-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004015-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[M. G. C. D. A. - CPF: 065.814.221-69 (AGRAVANTE), ANDREIA SILVA DE ARAUJO - CPF: 018.335.325-03 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ANDREIA SILVA DE ARAUJO - CPF: 018.335.325-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA A PACIENTE COM TEA E SÍNDROME DE WILLIAMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TERAPIA NÃO DISPONIBILIZADA PELO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, voltada à obtenção de tratamento psicoterapêutico pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada), com 10 horas semanais, indicado para paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Williams. A parte agravante sustenta urgência no fornecimento do tratamento prescrito, por se tratar de condição indispensável ao seu desenvolvimento e saúde, sendo a ausência da terapia fator de agravamento do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de tutela de urgência para fornecimento de tratamento psicoterapêutico (método ABA), mesmo não padronizado pelo SUS; (ii) estabelecer se os entes públicos possuem responsabilidade solidária para custear o tratamento necessário à paciente, ainda que fora da lista oficial do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo médico apresentado atesta a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar, destacando que o método ABA é essencial à paciente, sem possibilidade de substituição, e que a postergação compromete seu desenvolvimento e qualidade de vida.

4.

O direito à saúde constitui garantia fundamental, devendo ser assegurado independentemente de previsão em protocolos oficiais do SUS, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

5.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federados, sendo possível direcionar a obrigação a qualquer um deles, com posterior compensação conforme regras de repartição de competências.

6.

A limitação administrativa ou orçamentária do SUS não se sobrepõe ao dever de proteção à dignidade da pessoa humana e à preservação da vida e da saúde, princípios estruturantes da Constituição Federal.

7.

A atuação do Judiciário se legitima frente à omissão ou insuficiência da atuação estatal, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes quando se garante o mínimo existencial.

8.

O Parecer técnico do NAT, não contraindica o tratamento e reconhece a relevância da abordagem multidisciplinar no caso de TEA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de tratamento pelo método ABA, quando devidamente prescrito e comprovada sua necessidade e urgência, deve ser assegurado mesmo que não esteja padronizado pelo SUS.

2.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo custeio de tratamentos de saúde, cabendo ao Judiciário determinar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

3.

Em se tratando de terapêutica que não é disponibilizada pelo SUS, não há como identificar qual o ente público competente pelo seu fornecimento, o que permite concluir pela impossibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196; 198, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 29.723, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.10.2010; STJ, REsp 1.682.973/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.06.2018; STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por M. G. C. A. representada por sua genitora Andreia Silva de Araújo Carmo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1002318-73.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que lhe seja disponibilizado o tratamento de Psicoterapia, pelo método ABA, 10 horas por semana.

A parte agravante alega que apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Williams, razão pela qual, foram indicadas terapias específicas, notadamente a psicoterapia ABA com vinte sessões semanais, a serem fornecidas de forma imediata e contínua, sem possibilidade de substituição.

Aduz que a decisão combatida não considerou adequadamente os documentos constante nos autos, que comprovam, de forma cabal, a imprescindibilidade das terapias indicadas, o risco de agravamento do quadro clínico e a urgência na sua imediata implementação.

Ressalta que a Portaria Conjunta n.o 7/2022 do Ministério da Saúde reconhece que a escolha do método terapêutico deve ser compartilhada entre os profissionais de saúde e a família da pessoa com TEA, de forma que não cabe ao NAT, sobrepor-se ao médico que acompanha pessoalmente a paciente.

Enfatiza que o parecer técnico que embasou o indeferimento da liminar foi elaborado sem qualquer contato direto com a paciente e que protelar o tratamento compromete sua dignidade, saúde e desenvolvimento.

Por fim, requer seja provido o recurso,

a fim de que seja

determinado o imediato fornecimento da terapia prescrita, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do recurso (id. 284261851).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que o paciente, com 13 anos de idade, apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Willians, CID Q87.8, F71 e F84, razão pela qual, necessita de tratamento multidisciplinar, consistente em pscicoterapia pelo método ABA por 10 horas semanais; fonoaudiologia, duas vezes por semana; terapia ocupacional três vezes na semana; e pscicomotricidade, três vezes por semana.

Conforme consta do laudo médico acostado aos autos, a paciente segue em acompanhamento com cardiopediatra, oftalmologista e neuropediatra, apresenta quadro de “Estoenose Supra Valvar Aórtica de grau

discreto/moderado” e “Insuficiência Aórtica de grau Discreto”, além de várias restrições para atividades diárias, pois não tem autonomia para vestir-se, comer e tomar banho.

Ademais, resta consignado no documento que não há terapias substitutas para a enfermidade e que postergar o início do tratamento, pode gerar grave dano a paciente, pois não há possibilidade de melhora do quadro sem as intervenções terapêuticas indicadas.

Inegável, portanto a necessidade da paciente quanto ao tratamento prescrito e realmente, a limitação do seu atendimento pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a Agravante necessita ser submetida ao tratamento multidisciplinar prescrito, bem como restou comprovada a urgência, pois conforme exposto alhures, os documentos demonstram que a demora pode gerar grave dano, pois não há possibilidade de melhora do quadro sem as intervenções terapêuticas indicadas.

Frise-se que no parecer do NAT, constou que as evidências científicas “apontam para o papel fundamental da reabilitação multidisciplinar, incluindo psicoterapia comportamental, terapia ocupacional, fonoaudiologia, dentre outros profissionais, em pacientes com espectro autista” e que o paciente terá benefício com a terapia multidisciplinar (id. 182793649 - Pág. 4 – dos autos da ação de base).

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber os tratamentos adequados, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1. A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, a parte Agravada deve assegurar o tratamento médico vindicado à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA – MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. –

MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –

PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido
para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso
. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). (Grifei).

No que concerne à repartição de competências, sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de tratamento pelo método ABA que não é disponibilizado pelo SUS, razão pela qual, não há como identificar qual o ente público competente pelo seu fornecimento, o que permite concluir pela impossibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de seja disponibilizada o tratamento, em favor da parte Agravante, condicionando-se a apresentação da indicação médica a cada três meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025